Tribunal: TJBA
Processo: 8010001-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010001-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINALDA DAS VIRGENS MATOS

Advogado(s)
:
VANESSA AMORIM LINS GOES

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Recorrente, o qual visava à suspensão imediata dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de empréstimo consignado que alega ser fraudulento, bem como de uma portabilidade não autorizada de seu benefício para instituição financeira diversa daquela que habitualmente utilizava.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), a fim de justificar a reforma da decisão agravada e determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre os proventos de aposentadoria da Agravante. Adicionalmente, examina-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por uma das instituições financeiras Recorridas.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira que atuou como correspondente bancário deve ser rejeitada em sede de cognição sumária, uma vez que, à luz da teoria da aparência e dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, especialmente quando a referida instituição se apresentou como o ponto de contato físico para a consumidora idosa, que buscava solucionar a fraude da qual foi vítima.
4. A probabilidade do direito da Agravante resta evidenciada por um conjunto robusto de indícios documentais, que incluem boletim de ocorrência policial detalhando a fraude, extratos bancários que demonstram a contratação do empréstimo e a subsequente e imediata transferência integral dos valores para a conta de um terceiro desconhecido, além da ausência de qualquer documento que comprove a manifestação de vontade inequívoca da consumidora para a contratação do mútuo ou para a portabilidade de seu benefício.

5. O perigo de dano é manifesto e iminente, decorrendo da natureza alimentar dos proventos de aposentadoria da Recorrente, cuja redução mensal por descontos indevidos compromete diretamente sua subsistência e dignidade, representando um gravame de difícil, senão impossível, reparação ao longo do trâmite processual.

6. A medida de suspensão dos descontos é plenamente reversível, pois, caso ao final da demanda se conclua pela legitimidade do contrato, os valores poderão ser cobrados retroativamente pela instituição financeira. Em contrapartida, a manutenção dos descontos impõe à consumidora vulnerável um prejuízo imediato e concreto, justificando a preponderância de seu direito em detrimento do interesse patrimonial do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência recursal, determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravante.
Tese de julgamento: "1. A presença de um conjunto probatório inicial robusto, indicativo de fraude em contrato de empréstimo consignado — como boletim de ocorrência, extratos bancários demonstrando a transferência do crédito a terceiros desconhecidos e a ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor —, aliada à natureza alimentar dos proventos de aposentadoria afetados, configura os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, autorizando a concessão de tutela de urgência para a suspensão dos descontos. 2. Com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores prevista no Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira que atua como correspondente bancário e ponto de contato para o consumidor possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que discute a fraude."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 300 do Código de Processo Civil; Artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010001-19.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
MARINALDA DAS VIRGENS MATOS
e como Agravados
BANCO AGIBANK S.A., BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03